Tribunal: TJES
Processo: 5000253-81.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000253-81.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ROBERTO GIARELLI e outros
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DA 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS (ENUNCIADO 102 DO FONAJE E ENUNCIADO 19 DA TURMA RECURSAL/ES). NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os agravantes no polo passivo de cumprimento de sentença.

2.Decisão agravada proferida em 04.06.2025, com intimação em 09.06.2025. Recurso interposto em 27.06.2025, após o prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo de cinco dias úteis previsto para as Turmas Recursais (Enunciado 102 do FONAJE e Enunciado 19 da Turma Recursal do Espírito Santo).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator em Turma Recursal é de cinco dias úteis, conforme enunciados aplicáveis.

5. No caso, o recurso foi protocolado após o prazo legal, estando consumada a preclusão temporal e certificado o trânsito em julgado antes da interposição.

6. A intempestividade é vício insanável que impede a análise do mérito recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido, por intempestividade.

Tese de julgamento:

“O prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator nas Turmas Recursais é de cinco dias úteis, sendo intempestivo o recurso apresentado após esse lapso, ainda que a parte sustente nulidades ou ilegalidades no ato impugnado.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO N. 5000253-81.2025.8.08.9101

AGRAVANTES: ROBERTO GIARELLI e AUGUSTO ALVES DOS REIS NETO

AGRAVADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS (ENUNCIADO 102 DO FONAJE E ENUNCIADO 19 DA TURMA RECURSAL/ES). NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato judicial que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os agravantes no polo passivo de cumprimento de sentença.

2.Decisão agravada proferida em 04.06.2025, com intimação em 09.06.2025. Recurso interposto em 27.06.2025, após o prazo legal.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno foi interposto dentro do prazo de cinco dias úteis previsto para as Turmas Recursais (Enunciado 102 do FONAJE e Enunciado 19 da Turma Recursal do Espírito Santo).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator em Turma Recursal é de cinco dias úteis, conforme enunciados aplicáveis.

5. No caso, o recurso foi protocolado após o prazo legal, estando consumada a preclusão temporal e certificado o trânsito em julgado antes da interposição.

6. A intempestividade é vício insanável que impede a análise do mérito recursal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido, por intempestividade.

Tese de julgamento:

“O prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática de relator nas Turmas Recursais é de cinco dias úteis, sendo intempestivo o recurso apresentado após esse lapso, ainda que a parte sustente nulidades ou ilegalidades no ato impugnado.”

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ROBERTO GIARELLI
e
AUGUSTO ALVES DOS REIS NETO
contra a decisão monocrática (ID 13154585), que indeferiu a petição inicial do presente
Writ
, ante a ausência de teratologia ou ilegalidade.

A controvérsia principal teve início com a impetração de Mandado de Segurança pelos ora Agravantes contra ato do Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Vitória, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para incluí-los no polo passivo do Cumprimento de Sentença nº 5013547-48.2023.8.08.0024.

Em 14/04/2025, foi proferida decisão monocrática (ID 13154585) que indeferiu a petição inicial do
mandamus
.

Contra essa decisão, os Impetrantes opuseram Embargos de Declaração em 25/04/2025 (ID 13333209). A decisão subsequente (ID 13904745), proferida em 04/06/2025 e ora agravada, conheceu dos aclaratórios, mas os rejeitou.

Posteriormente, em 27/06/2025, os Impetrantes interpuseram o presente Agravo Interno, pugnando pela reconsideração da decisão que indeferiu a petição inicial do
mandamus
, sob o argumento que são meros diretores/administradores da Executada, e não seus sócios.

É o breve relatório. Passo a votar.

O presente Agravo Interno não merece ser conhecido, por ser manifestamente intempestivo.

Nos termos do Enunciado n. 102 do FONAJE, o prazo para interposição de agravo interno contra decisão monocrática do relator, nas Turmas Recursais, é de
cinco dias úteis
:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal, no prazo de cinco dias (Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Tal entendimento é reafirmado pelo Enunciado n. 19 da jurisprudência da Turma Recursal do Espírito Santo:

“CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO RELATOR CABERÁ AGRAVO INTERNO, NO PRAZO DE CINCO DIAS, PARA O RESPECTIVO ÓRGÃO COLEGIADO, DEVENDO O AGRAVADO SER INTIMADO PARA, NO MESMO PRAZO, SE MANIFESTAR SOBRE O RECURSO, EXCETUADA A HIPÓTESE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.

De outro modo não poderia ser, já que a aplicação indevida do regramento específico do Agravo Interno, oriundo do sistema recursal ordinário do CPC, implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que enfrenta a sentença do juiz singular (10 dias).

No caso dos autos, a intimação da decisão agravada ocorreu em
09/06/2025
, conforme print extraído da aba “Expedientes” do PJe. Todavia, o agravo interno foi interposto apenas em
27/06/2025
(ID 14423236), ou seja,
fora do prazo legal de cinco dias úteis
, já consumada a preclusão temporal.

A intempestividade é vício insanável que obsta a análise do mérito recursal. Corrobora a extemporaneidade o fato de que o trânsito em julgado da decisão foi certificado em 17/06/2025 (ID 14222828), antes mesmo da interposição do presente recurso, operando-se a preclusão temporal.

Portanto, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno, por intempestividade.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)